Tribunal: TJSP
Processo: 2053645-03.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. 1. Alegação de nulidade em razão de prévia oposição ao julgamento virtual. 2. Inexistência do vício apontado, pois o recurso julgado não tinha previsão para sustentação oral (CPC/15, art. 937), inexistindo nulidade quando inexistente o prejuízo. 3. Precedente do C. STJ (REsp n. 1.995.565/SP). 4. Embargos Rejeitados.